Tribunal: TJDFT
Processo: 0720779-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. APLICABILIDADE DO CDC. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. EXCLUSÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por consorciada em desfavor da administradora de consórcios, visando à rescisão contratual e à restituição das quantias pagas, com dedução apenas proporcional da taxa de administração. Alegou cobrança antecipada e abusiva de encargos, especialmente da taxa de administração. A sentença julgou procedentes os pedidos. Ambas as partes apelaram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a legalidade da forma de cobrança da taxa de administração, a validade da cláusula penal e de demais encargos contratuais, bem como o índice de correção monetária e o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos à consorciada desistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Nos termos da súmula 538 do STJ, "As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento".
2. O percentual da taxa de administração (25%) encontra respaldo no contrato e é admitido pela jurisprudência, nos termos da Súmula 538 do STJ. A forma de cobrança integral e antecipada, contudo, foi corretamente afastada na sentença, com fixação proporcional ao tempo de permanência no grupo. Quanto à correção monetária, o IPCA se mostra adequado à recomposição da moeda.
3. Para a aplicação da multa penal no contrato de consórcio, exige-se a demonstração do prejuízo sofrido pelo grupo em decorrência da desistência do consorciado.
4. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente e/ou excluído do grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou da contemplação das cotas, conforme entendimento consolidado pelo STJ no (REsp 1.119.300/RS).
5. As parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir dos desembolsos.
IV. DISPOSITIVO
Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.